Tribunal: STF
Processo: ARE 786478
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 511, § 2º, DO CPC. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO NOS AUTOS DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.



    II – Impossibilidade da intimação prevista no art. 511, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve, no caso, insuficiência do preparo, mas sim ausência de recolhimento. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.